Tribunal: TJPA
Processo: 0815095-36.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815095-36.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO ALMEIDA KOS MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 171 e 304, c/c 14, II, TODOS DO CP – PREVENTIVA – INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS – DILIGÊNCIAS EM CURSO – ORDEM DENEGADA.

1.

“O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante de nº 14 do Supremo Tribunal Federal. (STF – Rcl 69450/PA – Relator Ministro Gilmar Mendes)”

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, não
conhecer
da impetração,
nos termos do voto
do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Rafael Pina Von Adamek, Luiz Eduardo Ruas Barcellos do Monte, Pedro Tonissi Monzano e Fernanda Cristina Sena Sampaio Mendes, em favor do nacional DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA, contra ato do douto Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora, autos do processo crime de nº 0808422-85.2024.8.14.0401.

Relatam os impetrantes, na Id 22014577, Pág. 6, que:

“12. No presente caso, não está a se dizer que a prisão do Paciente é ilegal pelos seus termos, já que desconhecidos, mas exatamente pelo fato de que, a despeito de a defesa, devidamente constituída, haver requerido acesso aos autos, até o presente momento vem sendo mantida na ignorância a própria existência de decisão e igualmente aos seus fundamentos, por ter como acessá-la), contrariando toda a normativa acima indicada.

13. Não é possível ao Paciente, pois, saber os motivos da decretação de sua prisão, impedindo-o, por consequência, de demonstrar não estarem estes presentes ou mesmo de contestar seus termos perante o tribunal.

14. Em outras palavras, a situação enfrentada pelo Paciente torna a prisão, um ato arbitrário, já que não há norma que permita esconder da defesa as razões da prisão como forma de obrigar o investigado a recolher-se preso, para somente então permitir o conhecimento”. <sic>

Juntaram documentos e pedem a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito, conforme Id 22014577 – Pág. 8/9:

“Ante todo o exposto, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para, confirmando o pedido liminar, seja o Paciente posto em liberdade,

ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, bem como lhe seja franqueado acesso aos autos do processo nº 0808422-85.2024.8.14.0401”. <sic>

Na Id 20668196 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 20980965, constando manifestação do Ministério Público pelo “NÃO CONHECIMENTO” da ordem na Id 21245357.

Indicada minha prevenção que acatei na Id 22618987.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional DIEGO ALMEIDA KÓS MIRANDA, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 171, 304, c/c 14, II, todos do Código Penal, em que se alega arbitrariedade na prisão cautelar, decretada em decisão que se mantem indisponível aos patronos do paciente.

Faço constar, inicialmente, que tramita neste e. Tribunal, sob a minha relatoria, 05 (cinco)
habeas corpus,
0815095-36.2024.8.14.0000, 0809773-352024.8.14.0000, 0809778-57.2024.8.14.0000, 0811183-31.2024.8.14.0000 e 0815094-51.2024.8.14.0000, em ações conexas, impetrados em favor do ora paciente e outros, com a utilização dos argumentos da falta de acesso aos autos e ilegalidade no decreto prisional e incompetência do juízo em razão de matéria.

Alega-se na impetração ser arbitraria a prisão cautelar, por indisponibilidade de acesso aos autos, relatando nas informações o juízo impetrado o seguinte, Id 22149896 – Pág. 3:

“No que pertine à referida cautelar, salienta-se que esta tramita em sigilo absoluto, razão pela qual, o pedido de habilitação formulado pela defesa do indiciado foi indeferido, ainda pelo juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém, segundo o qual, por se tratar de medida cautelar sigilosa, cujas diligências representadas ainda não foram cumpridas, eventual acesso às informações dos autos poderia vir a causar prejuízo ao andamento do processo.

Neste ponto, destaca-se que, o Juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém, além de deferir o pedido de decretação da prisão preventiva, determinou a realização de diligências a serem cumpridas pela autoridade policial, as quais, se encontram pendentes de cumprimento”. <sic>

In casu
, constata-se que a indisponibilidade dos autos ocorreu em razão de diligências, e, por tal motivo, foi questionada junto ao STF a suposta ofensa ao disposto na Súmula Vinculante de nº 14, do STF, em Reclamação Constitucional 69.450 PARÁ, que tramitou sob a relatoria do Exmº Sr. Ministro GILMAR MENDES, que assim decidiu:

“Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a
restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentadas nos autos, em razão da existência de diligências em andamento
, como no caso dos autos.

(...)

No caso,
a pretensão não merece acolhida
, considerando o acesso concedido ao reclamante aos autos já documentados e o indeferimento do acesso em relação às diligências não concluídas.

Ante ao exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF,
julgo improcedente
o pedido formulado na reclamação”. <sic>

Nesse sentido, inexiste arbitrariedade na prisão cautelar por indisponibilidade de acesso aos autos, pois na decisão que decretou a cautelar preventiva foram determinadas diligências ainda não cumpridas, conforme já decidiu o Pretório Excelso

na Reclamação Constitucional 69.450 - PARÀ, e, portanto, nada pode ser questionado sobre o assunto perante esta e. Corte de Justiça.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 06/11/2024